Tribunal: TJMT
Processo: 1006390-11.2022.8.11.0003
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-07
Data de publicação: 2024-08-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006390-11.2022.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Imissão, Reivindicação, Direito de Vizinhança]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[LOURIVAL BARGAS GONCALVES - CPF: 383.880.061-34 (EMBARGADO), NALIA JULIA DE LIMA - CPF: 318.061.551-68 (EMBARGANTE), WESLLEY CARDOSO RIBEIRO - CPF: 486.836.391-34 (ADVOGADO), ETERNO BORGES LIMA - CPF: 109.715.721-00 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO REIVINDICATÓRIA C/C DEMOLITÓRIA – PROVA DA PROPRIEDADE E DA INDIVIDUALIZAÇÃO DO IMÓVEL – LOTE OBJETO DE PROGRAMA DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA – PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 1.228 DO CC – SENTENÇA REFORMADA – INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CPC – INCONFORMISMO QUANTO À TESE ADOTADA – IMPOSSIBILIDADE DE REAPRECIAÇÃO DA MATÉRIA – ADVERTÊNCIA –
EMBARGOS REJEITADOS
.

O artigo 1.022 do Código de Processo Civil dispõe que os embargos de declaração têm a finalidade de expungir do julgado eventual omissão, contradição ou obscuridade, além de possibilitar a correção de erro material, não se destinando a sanar eventual inconformismo, tampouco o reexame de matéria já decidida.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por NALIA JULIA DE LIMA E OUTRO, em face do acórdão proferido por esta e. 3ª Câmara Cível que, à unanimidade, proveu o Recurso de Apelação nº 1006390-11.2022.8.11.0003, manejado pelo ora embargado.

O acórdão seguiu assim ementado:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REIVINDICATÓRIA C/C DEMOLITÓRIA – PROVA DA PROPRIEDADE E DA INDIVIDUALIZAÇÃO DO IMÓVEL – LOTE OBJETO DE PROGRAMA DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA – PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 1.228 DO CC – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

A ação reivindicatória é meio judicial disponível ao proprietário não possuidor para retomar a coisa que se encontra injustamente em poder de outrem. Para efeitos da ação reivindicatória, a posse injusta é aquela exercida divorciada do título de propriedade, de outro título ou contrato que autoriza a posse sobre a coisa.

Ante a evidência do domínio da parte autora sobre o imóvel descrito e caracterizado na petição inicial, bem como da posse injusta que as partes rés exercem sobre ele, presentes estão os requisitos para a procedência da ação reivindicatória.”
(Id. 224386184).

Em suas razões, de Id. 226276151, os embargantes sustentam a existência de omissões no julgado. Para tanto, em síntese, asseveram que não houve manifestação quanto à propriedade da área objeto da demanda (matrícula nº 60.883 CRI da Comarca de Rondonópolis –MT), os marcos de limites, a área e a demarcação do imóvel realizados, pela Prefeitura Municipal de Rondonópolis –MT.

Requer, assim, o acolhimento dos embargos para que sejam sanadas as alegadas omissões, a fim de desprover a pretensão deduzida via recurso de apelação.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Os embargos de declaração são cabíveis somente quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, omissão ou contradição,
não sendo viável a sua oposição com o escopo único de prequestionamento ou reapreciação do julgado
, salvo nos casos em que se constate quaisquer dos vícios apontados e a correção destes leve à modificação da decisão embargada. Admite-se, ainda, a possibilidade de acolher os embargos para correção de eventual erro material identificado (art. 1.022 do CPC).

Ao julgar os feitos que lhe são conferidos, cabe ao magistrado declinar o seu entendimento sobre o caso, expondo os motivos que o levaram a tal desiderato, conforme preleciona o art. 93, IX, da Carta Magna do país.

Tem-se o seguinte posicionamento do STJ,
in verbis
:

“É entendimento assente de nossa jurisprudência que o órgão judicial, para expressar a sua convicção, não precisa aduzir comentários sobre todos os argumentos levantados pelas partes. Sua fundamentação pode ser sucinta, pronunciando-se acerca do motivo que, por si só, achou suficiente para a composição do litígio”
. (STJ – 1ª Turma – AI 169.079 – SP – Ag.Rg. – Rel. Min. José Delgado).

Pela análise das razões apresentadas, tem-se que os ora embargantes entenderam perfeitamente o desfecho dado ao recurso e apenas reagita questão já superada,
por não se conformar com o resultado obtido.

Nas razões do recurso, as partes embargantes aduzem que há omissões, em síntese, que não houve manifestação quanto à propriedade exercida pelos embargantes da área objeto da demanda (matrícula nº 60.883 CRI da Comarca de Rondonópolis –MT), os marcos de limites, a área e a demarcação do imóvel realizados pela Prefeitura Municipal de Rondonópolis –MT.

Todavia, a irresignação não procede.

Veja que os argumentos lançados pela parte embargante foram devidamente valorados e ficou evidenciada as ilegalidades praticadas no caso em comento.

Confiram-se os trechos pertinentes:

“[...]

In casu, a insurgência recursal diz respeito ao terceiro requisito necessário à reivindicação pretendida pelo autor, ora apelante, qual seja, a suposta posse ilegítima das partes rés, ora apeladas.

Na origem, o Juízo a quo entendeu“que não existe prova segura do fato constitutivo alegado pela parte autora, sendo que a parte demandada também apresentou elementos seguros que possibilitam o julgamento de improcedência”.

Dito isso, após minucioso estudo dos autos e das provas coligidas, verifico, com a devida vênia do entendimento posto no ato sentencial, que a razão acompanha o recorrente.

É assim, porque o imóvel objeto da presente demanda (Lote 23), era de propriedade do Município de Rondonópolis, o qual fora transferido ao autor, ora apelante, no ano de 2021, em razão do “Programa de Regularização Fundiária MORAR LEGAL - ESCRITURA NA MÃO”, consoante documento de Id. 212308734, vejamos:

Com efeito, em se tratando de bem público, não há que se falar em posse justa exercida pelos apelados, mas mera detenção.

A propósito:

“CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – IMÓVEL PERTENCENTE AO MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA – OCUPAÇÃO IRREGULAR – MERA DETENÇÃO – INSUSCETÍVEL DE USUCAPIÃO – INTELIGÊNCIA DOS ARTS. 183, § 3º E 191, PARÁGRAFO ÚNICO, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E DOS ARTS. 98 E 102 DO CÓDIGO CIVIL – APLICABILIDADE DAS SÚMULAS 340/STF E 619/STJ – EDIFICAÇÃO IRREGULAR EM ÁREA PÚBLICA – NÃO INDENIZÁVEL – RECURSO DESPROVIDO. 1. Em conformidade com os arts. 183, § 3º e 191, parágrafo único, da Constituição Federal e os arts. 98 e 102 do Código Civil, e, ainda, com as Súmulas 340/STF e 619/STJ, os bens públicos, sejam de uso comum do povo, de uso especial ou dominicais, não são suscetíveis de usucapião.
2. Em se tratando de bem público, o entendimento do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de não ser possível sua posse, configurando a ocupação mera detenção de natureza precária, afastando o pagamento de indenização pelas benfeitorias, bem como o reconhecimento do direito de retenção. 3. A ocupação indevida de bem público configura mera detenção de natureza precária. Outrossim, a função social da propriedade, a dignidade da pessoa humana ou o direito à moradia são institutos jurídicos que não devem ser vistos de maneira absoluta, nem são capazes de descaracterizar a construção/ocupação irregular do apelante.”
(N.U 0011647-82.2016.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 15/04/2024, Publicado no DJE 28/04/2024)

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – DEMOLIÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO EM ÁREA PÚBLICA – OCUPAÇÃO POR PARTICULAR SEM AUTORIZAÇÃO FORMAL – MERA DETENÇÃO – INDENIZAÇÃO POR BENFEITORIAS – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO PROVIDO – SENTENÇA REFORMADA. 1. A evolução cronológica não tem o condão de desqualificar a área de domínio público sob o argumento de transcurso do tempo, pois áreas públicas são imprescritíveis e visam a preservar a segurança da trafegabilidade, resguardando o melhor interesse coletivo, devendo ser observada a faixa de domínio.
2. É firme o entendimento jurisprudencial no sentido de que não é possível a posse de bem público, constituindo a sua ocupação sem permissão formal do titular do domínio, mera detenção de natureza precária e, sendo mera permissão ou tolerância do Poder Público, é insuscetível de levar à caracterização de uma situação possessória.
3. Sendo a parte recorrida mera detentora do bem, exercendo ocupação precária de área pública, não possui direito à indenização por benfeitorias, diante da não caracterização da posse, afastando o direito à indenização por acessões ou benfeitorias, pois não prescindem da posse de boa-fé. 4. A revelia do réu não pode ser utilizada como fundamento para arguir a sua ausência de pretensão resistida. Inviabilizada, portanto, a redução dos honorários prevista no art. 90, § 4º, do CPC. 5. Recurso conhecido e provido. Sentença reformada.” (N.U 0007816-30.2012.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 26/03/2024, Publicado no DJE 03/04/2024)

No que tange o ônus da prova, compete ao autor, ora apelante, no que diz respeito aos fatos constitutivos do seu direito, e ao réu, ora recorrido, quanto aos fatos modificativos, extintivos ou impeditivos do direito daquele, a teor do previsto no art. 373 do CPC.

Neste aspecto, o recorrente se desincumbiu do seu ônus probatório, uma vez que demonstrada a posse injusta dos apelados sobre a área objeto da presente demanda, o que fora corroborado pelo documento de Id. 212308736, emitido pelos servidores da Prefeitura Municipal de Rondonópolis, que atestam a ocorrência da invasão, vejamos:

Ademais, conforme explicitado anteriormente, com o término do processo de regularização fundiária junto a Prefeitura Rondonópolis, o autor passou a ser o legítimo proprietário e possuidor do imóvel.

Ato contínuo, imperioso ressaltar ainda, que é incabível qualquer eventual alegação dos réus de usucapião da propriedade, tendo em vista que até o ano de 2021, se tratava de imóvel público, de modo que em razão da presente demanda, sequer se cogita o implemento do lapso temporal de prescrição aquisitiva.

Portanto, comprovado que as partes rés exercem a posse injusta sobre o imóvel, objeto da demanda, a procedência do pedido reivindicatório é a medida que se impõe, para o fim de restituir a área invadida, determinando-se a demolição da cerca irregular e seu recuo para dentro dos limites do imóvel.

Destaca-se que a posse injusta, para fins de ação reivindicatória, é aquela que não encontra no ordenamento jurídico qualquer razão lícita para existir, ou seja, a posse que não está baseada em qualquer fundamento jurídico suficiente e apto a justificar sua existência ou manutenção. E ainda, o conceito estrito de posse injusta, constante no rol exaustivo do art. 1.200 do CC, tem aplicação restrita ao âmbito dos interditos possessórios e da usucapião.

Cumpre destacar, ainda, que, nas ações possessórias, o ônus de provar a posse anterior e a sua turbação ou esbulho é da parte autora e essa prova deve vir de forma robusta, devendo o julgador fundamentar sua convicção nos elementos trazidos pelas alegações deste e os fatos apresentados pelo contexto probatório.

Nesse sentido, confira-se a lição do Professor Humberto Theodoro Júnior:

“Discute-se, portanto, no 'possessório' tão-somente o jus possessionis, que vem a ser a garantia de obter proteção jurídica ao fato da posse contra atentados de terceiros praticados ex propria auctoritate. Exercitam-se, pois, no juízo possessório, faculdades jurídicas oriundas da posse em si mesma. No juízo petitório, a pretensão deduzida no processo tem por supedâneo o direito de propriedade, ou seus desmembramentos, do qual decorre 'o direito à posse do bem litigioso'.” (Curso de Direito Processual Civil, vol. III, pág. 150, 19ª edição).

Corroborando com o exposto, colaciono os seguintes precedentes jurisprudenciais desta Terceira Câmara de Direito Privado:

“AÇÃO REIVINDICATÓRIA – ART. 1.228, C. CIVIL –
POSSE INJUSTA DOS RÉUS –PROVAS APRESENTADAS – REQUISITOS PREENCHIDOS
– PROCEDÊNCIA PARCIAL DO PEDIDO INICIAL – PERDAS E DANOS NÃO COMPROVADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSOS DESPROVIDOS. Nos termos do entendimento pacificado, o sucesso da ação reivindicatória depende da presença de três requisitos: a prova da titularidade do domínio pelo autor, a individualização da coisa e a posse injusta do réu, e carecendo na sua demonstração, impõe-se a improcedência da ação.
No caso, o conjunto probatório produzido nos autos demonstra com clareza a existência de posse injusta dos réus, motivo pelo qual a devolução da coisa pretendida, nos termos do art. 1.228, do C. Civil, é medida que se impõe.
Impossibilidade de condenação da parte ao pagamento de perdas e danos na forma do art. 1.216, do C. Civil, diante da ausência de provas neste sentido.” (N.U 1035568-90.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/12/2023, Publicado no DJE 14/12/2023)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO REIVINDICATÓRIA – PROVA DA PROPRIEDADE E DA INDIVIDUALIZAÇÃO DO IMÓVEL – PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 1.228 DO CC
– INDENIZAÇÃO POR BENFEITORIAS – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE RECONVENÇÃO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. A Reivindicatória é ação real erga omnes na qual a lei assegura que ao proprietário a faculdade de usar, gozar e dispor da coisa, e o direito de reavê-la do poder de quem quer que injustamente a possua ou detenha.
Ante a evidência do domínio da parte autora sobre o imóvel descrito e caracterizado na petição inicial, bem como da posse injusta que a parte ré exerce sobre ele, impõe-se a manutenção da sentença que bem reconheceu a presença dos requisitos da ação reivindicatória e julgou procedente a ação.
Não tendo a ação reivindicatória natureza dúplice, é vedado ao réu deduzir pedido de retenção e indenização por benfeitorias em sede de contestação, sob pena de ampliação indevida dos limites da causa.” (N.U 0015623-38.2011.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 20/09/2023, Publicado no DJE 22/09/2023)

AÇÃO REIVINDICATÓRIA – PROVA DA TITULARIDADE DO DOMÍNIO – INDIVIDUALIZAÇÃO DA COISA – POSSE INJUSTA DO RÉU – REQUISITOS COMPROVADOS
– OCUPAÇÃO DO IMÓVEL POR ATO DE MERA TOLERÂNCIA – INEXISTÊNCIA DE DIREITO A USUCAPIÃO – NOMEAÇÃO DE ADVOGADO DATIVO – MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS FIXADOS – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. A usucapião pode ser alegada como matéria de defesa em ação reivindicatória, mas com o intuito único e exclusivo de afastar a pretensão possessória, eis que a prescrição aquisitiva, para fins de registro imobiliário, não pode ser reconhecida em outro procedimento que não seja a própria ação de usucapião, a qual possui rito próprio. Dos depoimentos prestados em juízo pelas partes, especialmente das declarações da autora, verifica-se que esta meramente tolerou a invasão perpetrada pelo requerido com a construção do muro dentro do perímetro de sua propriedade titulada, não tendo, em nenhum momento aquiescido com tal fato, o que vai ao encontro da disposição do art. 1.208 do CC, segundo a qual, “não induzem posse os atos de mera permissão ou tolerância”. Ausência de demonstração do implemento da exceção de usucapião.
Tratando-se de ação reivindicatória, que, como se sabe, é assentada no pressuposto da titularidade do domínio e fundada no direito de sequela, o êxito da pretensão reclama essencialmente (I) a prova do domínio da parte autora; (II) individualização da coisa e (III) a posse injusta do réu (CC, art. 1.228). Verifica-se dos autos que a parte autora demonstrou que possui título que evidencia seu domínio sobre a área invadida, individualizou os limites e extensão do seu imóvel, bem como demonstrou a posse injusta do réu, consoante perícia encartada ao feito, provas documentais e fotos coligidas, bem como prova oral produzida em audiência de instrução.
Considerando o grau de zelo do profissional; o lugar da prestação do serviço; a natureza e importância da causa; o trabalho realizado pelo advogado, bem como o tempo exigido para o seu serviço, a verba honorária deve ser majorada para 04 (quatro) URHs, em consonância com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Parcial provimento para majorar honorários do advogado dativo nomeado. Honorários sucumbenciais majorados.” (N.U 0004366-76.2017.8.11.0011, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/04/2023, Publicado no DJE 29/04/2023)

Ao meu sentir, o conjunto de provas carreadas aos autos permite a este julgador, afirmar com segurança que restou demonstrado o domínio da parte autora sobre o imóvel descrito e caracterizado na petição inicial, bem como da posse injusta que as partes rés exercem sobre ele, impõe-se a reforma da sentença, a fim de reconhecer a presença dos requisitos da ação reivindicatória e julgar procedente a ação.”

Em relação ao prequestionamento, sabe-se que o julgador não é obrigado a examinar exaustivamente todos os dispositivos legais apontados pela parte recorrente, bastando que a fundamentação da decisão seja clara e precisa, solucionando o objeto da lide.

Não se exige que a decisão rebata, uma a uma, as teses levantadas ou mencione todos os dispositivos legais que alicerçam o convencimento, devendo apenas mostrar, de forma clara, quais os fundamentos que motivaram a convicção. Assim, o magistrado não necessita dissecar dispositivo por dispositivo, concedendo-lhe ou negando-lhe vigência.

Inclusive, o c. STJ tem se posicionado no sentido de confirmar a jurisprudência já sedimentada, vejam-se:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA ORIGINÁRIO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA. 1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC, destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado, o que não ocorre na hipótese em apreço. 2.
O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão
.
A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça
, sendo
dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida
.

3. No caso, entendeu-se pela ocorrência de litispendência entre o presente mandamus e a ação ordinária n. 0027812-80.2013.4.01.3400, com base em jurisprudência desta Corte Superior acerca da possibilidade de litispendência entre Mandado de Segurança e Ação Ordinária, na ocasião em que as ações intentadas objetivam, ao final, o mesmo resultado, ainda que o polo passivo seja constituído de pessoas distintas.4. Percebe-se, pois, que o embargante maneja os presentes aclaratórios em virtude, tão somente, de seu inconformismo com a decisão ora atacada, não se divisando, na hipótese, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, a inquinar tal decisum.5. Embargos de declaração rejeitados.”
(STJ. EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Ministra DIVA MALERBI (Desembargadora convocada TRF 3ª região), PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 08.06.2016,
DJe 15.06.2016
).

Em conclusão, não vejo no julgado qualquer vício a ser sanado e, nesta hipótese, o recurso deve ser rejeitado, pois
a matéria foi apreciada na oportunidade do acórdão recorrido, permitindo à parte, se assim desejar, a interposição futura de recurso dirigido às Cortes Excepcionais de Justiça.

Há de ser considerado, ainda, que o prequestionamento, para eventual interposição de recursos aos Tribunais Superiores, só é viável quando o acórdão padece de vícios a que se refere o art. 1.022 do CPC, o que não se verifica na espécie.

Dispositivo.

Com tais considerações,
REJEITO
os embargos de declaração.

Ficam as partes desde logo advertidas que nova reiteração da tese aqui tratada ensejará a aplicação da sanção descrita no § 2º do art. 1.026 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/08/2024